Tribunal: TJDFT
Processo: 0734603-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734603-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VALTER NUNES DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se os autos de cédula de crédito bancário, o transcurso do prazo prescricional trienal inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 70 da Lei Uniforme de Genebra, 44 da Lei 10.931/2004, 189 e 199, inciso II, ambos do Código Civil, asseverando que o prazo prescricional de 3 (três) anos, no caso, conta-se do vencimento antecipado da dívida, se o devedor opte pela prerrogativa contratual da aludida antecipação. Afirma, assim, a ocorrência da prescrição. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luciano Ramos de Oliveira, OAB/DF 62.910. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 70 da Lei Uniforme de Genebra, 44 da Lei 10.931/2004, 189 e 199, inciso II, ambos do Código Civil, bem como o apontado dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se as decisões proferidas no REso 1915586, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 18/2/2021, e no AREsp 1761905, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 18/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luciano Ramos de Oliveira, OAB/DF 62.910. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012